Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. MODULAÇÃO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. Verificar: (i) se é possível a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para consumo pessoal; (ii) se deve ser mantida a modulação da fração de diminuição pelo tráfico privilegiado com fundamento em ações penais em curso por tráfico de drogas; (iii) se cabível a redução/isenção da pena pecuniária.
III. Razões de decidir
3. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais vender, entregar, fornecer, trazer consigo, ter em depósito e guardar – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas.
4. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
5. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
7. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, fixou por unanimidade a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06" (Tema Repetitivo n. 1139).
8. Nesse diapasão, também sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade, é imprópria a modulação da fração de diminuição pelo tráfico privilegiado com fundamento em ações penais em curso por tráfico de drogas.
9. Incabível a exclusão da pena de multa motivada pela situação econômica, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, artigos 33, caput e § 4o, 28, caput e § 2o; Código Penal, artigos 44 e 49.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1623290, 07351335820218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022; TJDFT, Acórdão 1715665, 07588120820228070016, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023; TJDFT, Acórdão n.1095935, 20170110328928APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/05/2018;
TJDFT, Acórdão 1333166, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, PJe: 24/4/2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.043.372/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.437.253/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.768.534/AM, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021; TJDFT, Acórdão 1659632, 07234392320208070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023; TJDFT, Acórdão 1650390, 07210840620218070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022.